Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO.
1. A reclamação, ao não preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, deve ter sua petição inicial indeferida.
2. Agravo interno não provido.